Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Autoria e materialidade comprovadas. Ausência da vítima em juízo. Vídeos e provas documentais. Confissão judicial. Danos morais. Dosimetria da pena. Gratuidade de justiça. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06).
II. Questão em discussão.
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar a condenação do réu; (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais mínimos em sede criminal; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, com especial atenção à circunstância judicial da conduta social, à aplicação da atenuante da confissão espontânea e à fração de aumento utilizada; e, (iv) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça para isentar o réu do pagamento das custas processuais no processo de conhecimento.
III. Razões de decidir.
3. A ausência da vítima na audiência de instrução e julgamento não afasta a responsabilidade penal do réu quando existem outros elementos de prova suficientes para a condenação, como a confissão judicial e o registro em vídeo da dinâmica dos fatos.
4. Não se afasta a condenação à reparação mínima por danos morais se houve pedido da acusação formulado na denúncia e o valor arbitrado é proporcional ao caso concreto, nos termos do art. art. 387, IV, do CPP.
5. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena por delito anterior, sem caracterizar bis in idem.
6. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o réu admitiu em juízo a prática do crime, influenciando na formação da convicção do julgador.
7. Para o aumento da pena-base, admite-se a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
8. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 129, § 13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946184, 0702564-12.2023.8.07.0008, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 09/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.107.523/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 08/11/2022, DJe 11/11/2022; e, STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021.